Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA, VIAS DE FATO E PORTE DE ARMA DE FOGO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos de constrangimento ilegal, cárcere privado, vias de fato, ameaça e porte de arma em contexto de violência doméstica e familiar.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
3. O paciente é portador de doença mental grave, bem como faz tratamento e uso contínuo de medicações, consoante comprovação nos autos. Nesse ínterim, há de se aplicar ao caso o disposto no art. 319, VII, do CPP, e autorizar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória.
4. Ordem parcialmente concedida.